Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730944-35.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de CLEITON ROGÉRIO COUTO GOMES, apontando como autoridade coatora MM Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, em razão de ação penal na qual o paciente é réu por crime de ameaça e está preso preventivamente. Sustenta a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva carece de lastro legal uma vez que baseada em fato inexistente - descumprimento de medidas protetivas de urgência -, já que após a decretação da cautelar extrema teria ficado comprovada a ausência de intimação do acusado sobre as medidas protetivas em tese violadas. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. Solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado, foram prestadas por ofício de Id 62141063, onde informado não ter sido formulado pedido de revogação da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. De plano, verifica-se que a questão não foi submetida à apreciação prévia do Juízo Impetrado, consoante ofício de informações de Id 62141063, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada em 19/06/2024 e os fatos que embasam o pedido de liberdade ocorreram todos após essa data, de modo que se tratando de alegações supervenientes à decisão impugnada, é imperativo que sejam submetidas previamente à análise e decisão do Juízo Impetrado. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, DENEGO o pedido liminar. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR